Tribunal: TJMT
Processo: 1012657-08.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012657-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA - CPF: 007.141.361-82 (PROCURADOR), LARISSA CRISTINA DE MELO BRUNO ALENCAR - CPF: 998.824.931-49 (AGRAVANTE), ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE - CPF: 864.302.031-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.479/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO —
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA — COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DO ACÓRDÃO — EFEITO SUBSTITUTIVO DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO ORDINÁRIO COMUM — OBSERVÂNCIA.

O título executivo judicial a amparar o pedido de cumprimento de sentença, é o acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso que substituiu a sentença prolatada pelo Juízo Ordinário Comum, de modo que
compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública promover a execução dos seus julgados, inclusive os prolatados pela Turma Recursal
.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Larissa Cristina de Melo Bruno

contra a decisão que
declarou, de ofício, a incompetência do Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá p
ara processar e julgar o pedido de cumprimento de sentença e, declinou da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, competente para processar e julgar o agravo de instrumento
(Id. 150400190).

Assegura que “
o Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, julgado em 11/09/2020, fixou a tese de que não é possível ajuizar cumprimento de sentença no Juizado Especial da Fazenda Pública para executar individualmente título judicial oriundo de ação coletiva, ainda que o valor individual cobrado seja inferior a 60 salários mínimos
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 155156659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante
Larissa Cristina de Melo Bruno Alencar
propôs execução individual de sentença coletiva contra o
Município de Cuiabá
, cujo título executivo judicial estaria materializado no acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

O Município de Cuiabá interpôs agravo de instrumento contra a decisão que determinou o imediato cumprimento da obrigação de fazer.

Em decisão unipessoal declarei,
de ofício, a incompetência do Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá p
ara processar e julgar o pedido de cumprimento de sentença e, declinei da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, competente para processar e julgar o agravo de instrumento.

Todavia, discorda a agravante ao apontar que não é possível a execução
individual de sentença coletiva tramitar no Juizado Especial.

Patente o equívoco da agravante. O acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso está assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – NOVO PLANO DE CARREIRA – AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE REAJUSTE ANUAL – INSURGÊNCIA DO SINDICATO – PLEITO DE INCIDÊNCIA DE REAJUSTE ANUAL SOBRE NOVO PLANO DE CARREIRA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE RECOMPOSIÇÃO REALIZADA NO NOVO PLANO DE CARREIRA – ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – LEI QUE REGE A CARREIRA – INCIDÊNCIA DE REAJUSTE – DIREITO DOS SERVIDORES – BENEFÍCIO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os atos administrativos, nos termos do artigo 37, da Constituição Federal se submetem à disciplina do princípio da legalidade, de modo que os direitos previstos em lei para os servidores públicos devem ser alvo de cumprimento.

O fato de ter havido elaboração de novo plano de carreira com novos estudos e aumento de vencimentos, não exclui o direito ao reajuste previsto em lei. Como sabido, a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio da legalidade e, como bem fundamentado na sentença, a lei que disciplina o plano de carreira dos dentistas lhes assegura o reajuste anual, que não pode ser suprimido.

Portanto, mostra-se devida a incidência do reajuste, pois a LC 209/2010 não revogou nem alterou a Lei 93/2003, muito pelo contrário, reafirmou no seu artigo 7o que os servidores de carreira de dentistas são regidos por esta última lei. Essa última lei e que estabelece a remuneração dos dentistas, de modo que o cálculo deve seguir essa sistemática legal, razão pela qual, não tendo sido observadas as disposições legais, restou configurada a perda salarial e a retenção indevida de valores percentuais aos dentistas.

Sentença mantida. Recurso desprovido. (Id. 133332196 – fls. 2/3).

Assim,
certo ou errado
, o fato é que
o julgamento proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais tem efeito substitutivo, a teor do artigo 1.008 do Código de Processo Civil.

De resultado, a circunstância de a decisão, na fase de conhecimento, ter sido proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, não autoriza a aplicação literal do artigo 516, II, do Código de Processo Civil para fixação da competência do juízo na fase de cumprimento de sentença.

Art. 516.
O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante
:

[...]

II –
o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição
; [...].

Portanto, compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública promover a execução dos seus julgados, inclusive os prolatados pela Turma Recursal.

Por outro lado, não se desconhece a existência de controvérsia na Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo acerca do juízo competente para processar e julgar a execução, nas hipóteses em que ocorre a substituição da sentença do Juízo Ordinário Comum pelo acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais, ante a interpretação literal do artigo 516, II, do Código de Processo Civil: “
O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição
”.

Em recente julgamento, constata-se a existência de entendimento de que, a competência é fixada pelo juízo prolator da sentença (Juízo Ordinário Comum), ainda que substituída pelo acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais:

[...] é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
compete ao juízo que proferiu a sentença em primeiro grau processar e julgar a execução de seus julgados, o que torna irrelevante a apreciação da matéria em sede recursal
. [...]. (TJ/MT, decisão monocrática, conflito de competência 1000224-20.2022.8.11.9005, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, julgamento em
11 de outubro de 2022
). [sem negrito no original]

De outro lado, há entendimento de que, compete ao Juizado Especial promover a execução do julgado da Turma Recursal que substituiu a sentença proferida pelo Juízo Ordinário Comum.

[...] Dito isso, no caso em apreço, reconheço, agora, que
a competência para processar e julgar o cumprimento da sentença é do Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que a decisão proferida pela Turma Recursal, ao julgar o recurso interposto, substitui a sentença proferida pelo Juízo de piso
.

[...]

Assim,
diante do declínio promovido por esta Corte Estadual, no caso concreto, e da confirmação da sentença pela Turma Recursal Única, houve o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial
, de sorte que se convalidaram os atos praticados e permitiu-se a formação da coisa julgada dentro do respectivo sistema. [...]. (TJ/MT, decisão monocrática, conflito de competência 1019469-66.2022.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em
29 de setembro de 2022
). [sem negrito no original]

A existência de divergência de decisões acerca de idêntica questão está retratada na decisão unipessoal da Desembargadora Maria Erotides Kneip:

[...] não obstante, tenha proferido decisões em sentido contrário, revejo meu posicionamento, para acompanhar o entendimento pacificado pela Turma de Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que, ao julgar casos idênticos, firmou a orientação de que
a competência para processar e julgar o cumprimento da sentença é do Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que a decisão proferida pela Turma Recursal, ao julgar o recurso interposto, substitui a decisão de mérito proferida pelo Juízo singular
. [...]. (TJ/MT, decisão monocrática, conflito de competência 1008904-43.2022.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em
23 de agosto de 2022
). [sem negrito no original]

No caso, penso que, nada obstante a existência de decisões, em tese, conflitantes sobre idêntica matéria, deve prevalecer o entendimento de que, compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública promover a execução do acórdão da Turma Recursal que substituiu a sentença proferida pelo Juízo Ordinário Comum, consoante recente acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 24 de outubro de 2022:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS E O JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE CONHECIMENTO PROCESSADA EM VARA DA FAZENDA PÚBLICA - RECURSO DE APELAÇÃO - REMESSA À TURMA RECURSAL - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE - CONFLITO IMPROCEDENTE.

1 - Reconhecida, em segunda instância, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento do feito e remetido o recurso à Turma Recursal, onde ocorreu o trânsito em julgado, o cumprimento de sentença deverá ser processado perante a Unidade Jurisdicional do Juizado Especial.

2 - Ainda que inicialmente a sentença tenha sido proferida pelo juízo comum, tendo sido, posteriormente, reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar o presente feito que, ao que parece, ratificou a referida decisão, é medida de mister reconhecer sua competência para promover a execução da sentença. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, conflito de competência 1008944-25.2022.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em
6 de outubro de 2022
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
24 de outubro de 2022
).

Em conclusão, o título executivo judicial a amparar o pedido de cumprimento de sentença, é o acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso que substituiu a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023